Tribunal: STF
Processo: AI 238020
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
eis que o despacho agravado baseou-se em precedente do Plenário
deste Supremo Tribunal (RE 226.462, j. em 09.12.98), sendo que os
julgados da Segunda Turma, referidos pela agravante, são anteriores
a tal assentada.